Tribunal: TJSP
Processo: 2253133-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253133-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante ANDRÉ
LUIZ VARELA, é agravado VITOR FERNANDO DA CRUZ FAUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253133-75.2019.8.26.0000 -Voto no 19.917
2
Agravo de Instrumento n. 2253133-75.2019.8.26.0000
Voto n. 19.917
Comarca:
São Sebastião (2a Vara)
Agravante:
André Luiz Varela
Agravado:
Vitor Fernando da Cruz Faustino
Interessados:
Ademário Rossi Marques Júnior e Tabelião de Notas do
Distrito de Maresias Município e Comarca de São
Sebastião
MM. Juiz:
Guilherme Kirschner
Processual. Ação de anulação de escritura pública de
cessão de direitos possessórios. Insurgência contra a
decisão que indeferiu a justiça gratuita. Pretensão à
reforma manifestada pelo autor.
Competência de uma das Câmaras da C. Primeira
Subseção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, itens I.
29 e I.33, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal).
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
André Luiz Varela contra a decisão reproduzida a fls. 11 que, nos autos da ação
de anulação de escritura pública de cessão de direitos possessórios, movida em
face de Tabelião de Notas do Distrito de Maresias Município e Comarca de São
Sebastião (reconhecida a ilegitimidade passiva a fls. 231/232 dos autos originais)
e Vitor Fernando da Cruz Faustino, indeferiu o pedido da justiça gratuita.
Pugna pela reforma do decisum a fim de que seja concedido o
benefício postulado. Sustenta que, no momento, não pode arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253133-75.2019.8.26.0000 -Voto no 19.917
3
honorários do perito grafotécnico (R$ 6.185,00).
Foi concedido pretendido efeito “apenas para obviar a
possibilidade de julgamento (sentença) com fulcro na falta de adiantamento, pelo autor, dos
salários periciais” (fls. 17).
Contraminuta a fls. 25/29.
II Fundamentação.
André Luiz Varela, ora agravante, ajuizou ação de anulação de
escritura pública de cessão de direitos possessórios em face do Tabelião de
Notas do Distrito de Maresias Município e Comarca de São Sebastião e de Vitor
Fernando da Cruz Faustino, alegando, em suma, que em 1o de maio de 2008
cedeu os direitos possessórios sobre o imóvel localizado a Rua Maria Madalena
Faustino n. 468, bairro Juquehy, São Sebastião (SP) à Ademário Rossi Marques
Júnior pelo valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Houve o
pagamento integral nas datas estipuladas.
Em agosto de 2015 o agravante tomou conhecimento pelo
possuidor do imóvel, Ademário, que em 23 de abril de 2015 seus documentos e
os do possuidor foram utilizados por terceiros perante o Tabelião de Notas do
Distrito de Maresias Município e Comarca de São Sebastião para a lavratura de
escritura pública de cessão de direitos possessórios do citado imóvel, na qual o
agravante figurou como outorgante e Vitor Fernando da Cruz Faustino, ora
agravado, como outorgado.
E foram esses os fatos que deram azo ao ajuizamento da
demanda na qual o agravante pede a declaração de nulidade do ato praticado por
terceiro e a condenação de Vitor Fernando da Cruz Faustino e do Tabelião de
Notas de Maresias (excluído a fls. 231/232) ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253133-75.2019.8.26.0000 -Voto no 19.917
4
danos morais (petição inicial, sua emenda e documentos a fls. 1/44 e 47/48 dos
autos originais).
Pois bem.
O apelo não pode ser conhecido por esta Câmara.
No caso concreto, conforme acima exposto, busca o
agravante a declaração de nulidade de escritura pública de cessão de
direitos possessórios de imóvel e a condenação do adquirente e do
Tabelião de Notas do Distrito de Maresias Município e Comarca de São
Sebastião ao pagamento de indenização por danos morais.
Destarte, esta C. Câmara não é competente para o julgamento
do recurso, por isso que o caso dos autos não envolve posse, mas sim
responsabilidade civil extracontratual e registro público (lato sensu), não
relacionadas com a matéria de competência da Segunda Subseção de Direito
Privado.
Não pretende o agravante reaver a posse do imóvel, mas sim
anular escritura pública de cessão de direitos possessórios assinada por terceiro
supostamente se passando por ele, bem como ser indenizado pelos danos
morais causados, segundo narrado na petição inicial, pelo “Tabelião de Notas do
Distrito de Maresias Município e Comarca de São Sebastião” e por Vitor
Fernando da Cruz Faustino.
Trata-se, portanto, de competência de uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução n. 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, I, itens I. 29 (Ações de responsabilidade civil
extracontratual relacionadas com a matéria de competência da própria Subseção, salvo a do
Estado) e I.33 (“Ações e procedimentos relativos a registros públicos”).
A propósito, cumpre mencionar precedente desta C. Corte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253133-75.2019.8.26.0000 -Voto no 19.917
5
caso análogo, mutatis mutandis:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR INDUZIDO EM ERRO POR ATO DO TABELIÃO DE NOTAS ESCRITURA
LAVRADA EM FAVOR DA PROMISSÁRIA VENDEDORA COM BASE EM PROCURAÇÃO
FALSA AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AUTOR E RÉU RESPONSABILIDADE DOS
NOTÁRIOS POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS ARTIGO 22 DA LEI N.o 8.935/94
SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO MATÉRIA AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DO DIREITO
PRIVADO RESOLUÇÃO 623/2013 (ART. 5o, I, ITENS 29, 33 E 371). Conforme se apura na
petição inicial, a ação visa à indenização por danos sofridos por ato de tabelião de notas, que
efetuou a lavratura de escritura de compra e venda de imóvel sem aferir a veracidade da
procuração apresentada naquela ocasião, reputada como falsa, induzindo em erro o autor,
que pactuou compra e venda com base na fé pública do documento ora emitido. Nesse
aspecto, considerando que o autor não se utilizou dos serviços notariais do réu, tem-se que a
matéria posta em debate envolve responsabilidade civil extracontratual, competência adstrita a
uma das Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte (art. 5o, I,
item 29, Res. 623/2013). Não bastasse isso, o tema envolvendo danos advindos de prestação
de serviços públicos por delegação, como os notariais, seja em razão da competência para
apreciação de “ações e procedimentos relativos a registros públicos”, seja pela competência
residual (art. 5o, I, itens 33 e 37, Res. 623/2013), tem sido reiteradamente apreciado pelas
câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte.
(Apelação n. 0025772-72.2011.8.26.0068, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Clóvis Castelo,
Julgado em 16 de dezembro de 2013.)
O Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça julgou procedente o conflito de competência acima citado
para fixar a competência da 7a Câmara de Direito Privado (integrante da
Subseção de Direito Privado I):
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de indenização por danos materiais e morais - Autor
que celebrou contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel com terceiro -
Escritura Pública de Compra e Venda apresentada pelo terceiro ao autor que foi firmada com
procuração pública reputada falsa - Ausência de relação jurídica entre autor e réu -
Responsabilidade civil extracontratual - Competência preferencial da 1a a 10a Câmaras de
Direito Privado - Art. 5o, 'item' I.29 da Resolução 623/2013 - Conflito de competência
procedente para fixar a competência da 7a Câmara de Direito Privado. (Apelação n.
0015950-64.2014.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, Rel. J. B. Franco de
Godoi, Julgado em 27 de março de 2014.)
1 O item 37 foi revogado pela Resolução TJSP 693/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253133-75.2019.8.26.0000 -Voto no 19.917
6
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras da C. Primeira
Subseção da Seção de Direito Privado.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)